Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709981-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANE CASTRO MACHADO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à monitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC (ID 57901878). Em suas razões (ID 57901880), a apelante sustenta que: 1) “o valor da renda bruta da agravante de R$ 22.941,00, o qual, após subtração dos empréstimos, resulta no valor líquido de R$ 7.444,84; 2) se for analisado o critério de dez salários mínimos (critério do teto do INSS), a renda da apelação se enquadraria no critério que possibilita o deferimento do benefício da gratuidade de justiça; 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado”; 4) os embargos à monitória foram liminarmente indeferidos, pois a defesa não foi juntada aos autos da ação principal, todavia, a mera formalidade não pode se sobrepor à efetividade processo. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a cassação da sentença para o prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 57901885). A apelante foi intimada para trazer outros documentos que corroborassem com a alegada hipossuficiência de recursos (ID 58411175), porém permaneceu inerte (ID 58894914). É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposta tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. A análise criteriosa do juiz acerca da concessão do benefício é necessária inclusive para não violar o princípio da isonomia ao conceder indevidamente o benefício àquele que dispõe de capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, em evidente prejuízo àqueles que realmente precisam da gratuidade de justiça. Portanto, cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, apesar de a apelante alegar que não dispõe de capacidade financeira, o seu contracheque do mês de setembro de 2023 demonstra que ela é servidora vinculada ao Ministério da Defesa e recebe rendimento bruto no valor de R$ 22.941,00, o qual, após os descontos obrigatórios, reduz seu rendimento líquido é de R$ 7.991,13 (ID 57901876). O valor é incompatível com a sua alegada situação financeira. A remuneração da apelante, bem superior à média nacional, afasta a presunção de veracidade da sua hipossuficiência. Ressalte-se que, intimada a trazer outros documentos capazes de atestar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, a apelante manteve-se inerte. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator